Tribunal: TJMT
Processo: 0002817-81.2018.8.11.0080
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002817-81.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NILTON CESAR SILVA - CPF: 433.649.181-04 (APELANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), SONILDA MARTINS FERREIRA SILVA - CPF: 433.555.361-72 (APELANTE), PAULO ROBERTO DA ROCHA - CPF: 806.334.800-10 (APELADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADOS – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA QUE, REPENTINAMENTE, AVANÇA EM VIA PREFERENCIAL, INTERCEPTANDO A MÃO DE DIREÇÃO DA VÍTIMA – CAUSA PRIMÁRIA DA COLISÃO QUE PREVALECE SOBRE ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE DO OUTRO VEÍCULO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que o condutor autor estivesse transitando com excesso de velocidade, tal fato, por si só, não se mostra relevante para a ocorrência do sinistro, posto que, considerando a dinâmica do evento aferível pelas provas dos autos, a causa primária se deu pela ausência de cautela do condutor réu que avançou em via preferencial sem observar os veículos que se aproximavam (art. 34 e 44 do CTB).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por NILTON CESAR SILVA e SONILDA MARTINS FERREIRA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c com Tutela de Urgência n. 0002817-81.2018.8.11.0080, 60354, movida por PAULO ROBERTO DA ROCHA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos, ora apelantes, ao pagamento de R$6.992,80 (seis mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, com correção monetária segundo o INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o evento danoso, além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. (Id. 116320458).

Em suas razões, de Id. 116320461, os apelantes mencionam que o Magistrado
a quo
, de forma equivocada, entendeu que houve “culpa concorrente de ambas as partes”, quando na realidade a vítima deu causa exclusiva ao acidente, ao dirigir em alta velocidade.

Assevera que a velocidade máxima permitida em avenidas arteriais é de no máximo 60 km/h e o autor estaria a uns 90 km/h, pois foi parar aproximadamente 70 metros do local da colisão.

Requerem o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais, com a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

As contrarrazões foram apresentadas no Ids. 116320470, por meio das quais o apelado pugna pela: (i) pela confirmação da sentença na íntegra; (ii) condenação do apelante na litigância de má-fé e (iii) majoração de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A ação indenizatória foi proposta pelo apelado PAULO ROBERTO DA ROCHA com o objetivo de compelir os apelantes, NILTON CESAR SILVA e SONILDA MARTINS FERREIRA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo um veículo FIAT PUNTO, conduzido pelo autor e uma camionete CHEVROLET S10-LT, conduzido pelo réu Nilton.

O autor aduz que teve sua mão de direção abruptamente interceptada pelo réu, que adentrou no cruzamento da Avenida Norte com a Avenida Rio Grande do Sul, e causou o acidente. Os demandados, por sua vez, sustentam que houve culpa exclusiva do autor que dirigia em alta velocidade.

Pois bem.

Tratando-se de responsabilidade civil, dispõe o artigo 186 do Código Civil, que:
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Nota-se que a responsabilidade civil subjetiva necessita para a caracterização do ato ilícito a conjugação de três elementos:
o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente pelo evento danoso
.

Nesse norte, Maria Helena Diniz, preleciona:

“Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, negligência ou imprudência [...]; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato [...]; e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.”
(Código Civil anotado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 196-197).

Sobre a conduta do motorista nas vias sinalizadas, preceitua o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97):

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo

para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.”

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento
,
o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial
, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para
dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

No caso dos autos, como bem concluiu o d. julgador de primeiro grau, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, especialmente pelo teor do boletim de ocorrência onde relata os fatos ocorridos no local do abalroamento, das fotos que elucidam as circunstâncias do acidente, bem como do depoimento prestado em Juízo, restando evidenciada a “culpa” atribuído ao réu Nilton que avançou a via de preferência em que transitava o autor.

Neste contexto, considerando que a causa primária e eficiente para a dinâmica da colisão foi a invasão da pista preferencial, pelo veículo de propriedade dos apelantes, a velocidade empreendida pelo autor não faz pesar contra ele a culpa exclusiva pelo acidente. Até porque, em que pese a consideração de culpa concorrente pelo Juízo
a quo
, não restou evidenciado que o autor conduzia o seu veículo em alta velocidade de modo a dar causa exclusiva ao acidente, ônus que cabia aos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, inconteste a culpa dos demandados (motorista e proprietário do veículo) quanto ao evento danoso e, via de consequência, pelos danos sofridos pela vítima, não havendo que se falar em culpa exclusiva do autor, por eventual excesso de velocidade.

Ora, o que se espera do condutor ao adentrar em uma via preferencial, no caso, uma avenida de mão dupla, é que se certifique acerca da existência dos veículos que circulam em ambas as direções ou mesmo que tenha a visão total da via, uma vez que havia uma árvore no meio do caminho (relato do próprio apelante), a fim de concluir a manobra com segurança.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL SINALIZADA SEM A DEVIDA CAUTELA. CAUSA PRIMÁRIA DA COLISÃO QUE PREVALECE SOBRE ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE DO OUTRO VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0003550-76.2018.8.16.0187 - Curitiba - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 14.08.2020)”
(TJ-PR - RI: 00035507620188160187 PR 0003550-76.2018.8.16.0187 (Acórdão), Relator: Juiz Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 14/08/2020, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 17/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL - COLISÃO FRONTAL DE VEÍCULOS - CULPABILIDADE DOS RÉUS COMPROVADA E CONSTATADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO DESCONSTITUÍDO - PROVAS TESTEMUNHAIS - CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - PROCEDÊNCIA PARCIAL - RECURSO DESPROVIDO.
São responsáveis pelos danos causados em acidente de veículo, o proprietário e o condutor de veículo que, segundo o boletim de ocorrência não desconstituído, demonstra a “falta de atenção” ao realizar “curva mal feita”, invasão da pista contrária e colisão com veículo em sentido contrário, imperícias essas próprias de quem, por ser menor, ainda não recebeu as instruções necessárias e indispensáveis à obtenção da carteira de habilitação
. Súmula 37 do STJ: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.” Súmula 387 do STJ “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.” Súmula 43, STJ: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” Súmula 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” Súmula 362 STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
(TJMT - RAC 90630/2010, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 09/09/2011).

Portanto, não há dúvidas de que a manutenção da r. sentença que reconheceu a existência de responsabilidade concorrente é medida de rigor ao caso, dado que o condutor réu agiu com imprudência e negligência ao invadir a faixa que transitava o veículo da vítima.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022